Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-96.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação anulatória de débito com pedido de suspensão de descontos. Contratos bancários. Empréstimos com descontos em folha de pagamento e conta corrente. Ação julgada improcedente. Descontos em folha de pagamento não excedem ao limite de 35% dos vencimentos líquidos do autor. Caso que se submete aos termos do Decreto 61.750/2015. Descontos em conta corrente. Impossibilidade de limitação.

Ementa:
Ação anulatória de débito com pedido de suspensão de descontos. Contratos bancários. Empréstimos com descontos em folha de pagamento e conta corrente. Ação julgada improcedente. Descontos em folha de pagamento não excedem ao limite de 35% dos vencimentos líquidos do autor. Caso que se submete aos termos do Decreto 61.750/2015. Descontos em conta corrente. Impossibilidade de limitação. Posicionamento do E. STJ. Manutenção da sentença. Recurso não provido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002025-
96.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante EDVALDO JOSE
ELIAS MEDINA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
2
VOTO No: 29.966
Apelação Cível No: 1002025-96.2018.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
Apelante: Edvaldo Jose Elias Medina
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação anulatória de débito com pedido de suspensão
de descontos. Contratos bancários. Empréstimos com
descontos em folha de pagamento e conta corrente.
Ação julgada improcedente. Descontos em folha de
pagamento não excedem ao limite de 35% dos
vencimentos líquidos do autor. Caso que se submete
aos termos do Decreto 61.750/2015. Descontos em
conta
corrente.
Impossibilidade
de
limitação.
Posicionamento do E. STJ. Manutenção da sentença.
Recurso não provido, com majoração da verba
honorária sucumbencial.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 267/272 que julgou improcedente a ação, dando por extinto o
processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, 2a
figura, do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, sem desconsiderar que lhe foi
concedida a benesse da justiça gratuita.
Recorre o autor (fls. 274/288).
Sustenta, em breve síntese, que na sentença
combatida o juízo citou tanto o Decreto Estadual no 51.314/06, atual
60.435/14, quanto a Lei 10.820/03, sem tratar, contudo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
3
hierarquia entre tais regramentos e a divergência de seus conteúdos;
que o Código de Processo Civil, em seu artigo 649, inciso IV,
estabelece que os proventos de aposentadoria são absolutamente
impenhoráveis; que o artigo 6o, §5o, da Lei 10.820/33, que se aplica
ao caso, por analogia, limita os descontos em folha de pagamento a
30% do salário creditado mensalmente. Em se tratando de relação de
consumo, o Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas as
cláusulas
que
estabeleçam
obrigações
abusivas
e
sejam
incompatíveis com a boa-fé. Alega que os empréstimos com
descontos em folha de pagamento, somados àqueles com desconto
diretamente em conta corrente, ultrapassam em muito o percentual
de 30% previsto na Lei. Pretende seja dado provimento ao recurso a
fim de declarar a ilegalidade e ilicitude da apropriação do valor que
exceda a 30% dos seus vencimentos líquidos, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivos e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo.
Manifestação da parte adversa ás fls. 291/306.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de débito com pedido
de suspensão dos descontos, na qual o autor pleiteia a limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
4
descontos de valores referentes a empréstimos firmados com o réu,
estes incidentes em conta corrente e folha de pagamento, pelo valor
que exceder a 30% de seus vencimentos líquidos, nos termos da Lei
10.820/03.
De início, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar
para limitação dos descontos (fls. 57/59), decisão que foi parcial
reconsiderada no Agravo de no 2083851-73.2018.8.26.0000, julgado
por esta C. Câmara em 11/06/2018 (fls. 125/135), para “conceder
tutela de urgência a fim de limitar os descontos das parcelas do
empréstimo consignado em folha de pagamento, obedecendo-se a margem
de limitação em 35% e para vedar os descontos das parcelas em conta
corrente do contrato de empréstimo ora mencionado (cédula de crédito
bancário), para evitar ofensa ao disposto na Súmula 603, do STJ, sob pena
de aplicação de multa de R$500,00 por ato de descumprimento, limitada a
R$10.000,00”.
Na r. sentença, o julgador de origem entendeu pela
improcedência do feito, ao argumento que sendo o autor servidor
público estadual, não lhe aproveitam as disposições da Lei no
10.820/2003; que as operações de crédito consignado em folha de
pagamento não excedem ao limite legal estabelecido e que os
descontos em conta corrente não são limitados, por força de
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
O reclamo não comporta acolhimento.
As genéricas e superficiais razões apresentadas no
apelo são insuficientes a modificar o entendimento adotado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
5
juízo originário. A defesa é de tal forma descuidada que sequer
rebate, apropriadamente, a conclusão do juízo de que a Lei
10.820/03 não se aplica ao caso dos autos, pois o autor é funcionário
público estadual, submetido à regramento específico, além de
fundar a argumentação de impenhorabilidade em artigo do antigo
Código de Processo Civil, quando os contratos foram firmados já na
vigência do Estatuto Processual de 2015.
Prosseguindo.
È fato que o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 603 (publicada em 26/02/2018) nos seguintes termos:
“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer
extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para
adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem consignável,
com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual.”
Entretanto, tal Súmula foi cancelada pela Egrégia
Corte em agosto de 2018.
Ressalvado posicionamento anterior, que motivou
o deferimento parcial da antecipação de tutela, com alinhamento ao
posicionamento atual da nossa Câmara e do E. STJ, não há como
limitar os descontos para pagamento de empréstimos em conta
corrente (prevalecimento de orientação anterior do E. STJ à
mencionada Súmula).
Nesse sentido posicionamento do E. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTACORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
6
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL
AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a
cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com
débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o
autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para
o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento do
qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
7
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode
ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor” (REsp 1586910/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/08/2017, DJe 03/10/2017).
Confira-se, também, o entendimento atual desta
Câmara:
“APELAÇÃO
-
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Pretensão de
reforma do capítulo da sentença que restringiu os descontos consignados,
tanto em conta bancária, quanto em folha de pagamento, ao equivalente a
30% sobre os rendimentos líquidos Cabimento parcial - Descontos
decorrentes dos empréstimos contraídos que devem ser limitados em 35%
sobre o valor dos rendimentos líquidos do mutuário Limitação consoante o
Decreto-Estadual no61.750/15 Possibilidade de que sejam lançados débitos
em conta corrente Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.586.910/SP) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apel. no
1036384-59.2017.8.26.0224, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, j. 12.02.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS Tutela provisória concedida para limitação
do valor total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e
cinco por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor Descabimento Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente O
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de empréstimo
contratado pelo correntista na mesma conta corrente em que recebe seu
salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal prevista
para empréstimo consignado em folha de pagamento, a contrato de mútuo
livremente pactuado com a instituição financeira Descontos efetuados no
empréstimo consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do
agravado Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em conta
corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
8
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do
NCPC)
Decisão
reformada
Recurso
provido”
(AI
n.
2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.23.01.2018).
“TUTELA DE URGÊNCIA Empréstimos bancários
Tutela de urgência Limitação dos descontos em conta corrente a 30% do
valor dos vencimentos recebidos pelo autor Impossibilidade: Concessão da
tutela de urgência para limitação dos descontos em conta corrente a 30%
do valor dos vencimentos do autor Limitação incidente na folha de
pagamento que não se estende aos descontos realizados em conta bancária
Probabilidade do direito Entendimento do STJ. RECURSO PROVIDO EM
PARTE” (AI no 2167974-04.2018.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. 13.02.2019).
Nesse passo, e, de acordo com o precedente
citado, não se sustenta a limitação dos lançamentos realizados em
conta corrente.
Quanto aos valores deduzidos diretamente em
folha de pagamento, melhor sorte não atende ao apelante.
Como já estabelecido quando do julgamento do
Agravo
no
2083851-73.2018.8.26.0000
por
este
Colegiado,
em
11/06/2018, aqui dois são os valores a se considerar. De um lado, o
direito de crédito dos credores, de outro, o princípio da dignidade
humana (art. 1o, III, CF) que garante o mínimo vital do devedor (art.
6o, CF).
Por óbvio, é abusiva e contra legem a cláusula que
permite a retenção integral do salário do correntista e por isso
mesmo deve ser coibida, especialmente em razão de seu caráter
alimentar.
Todavia, mesmo considerada a superioridade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
9
agente financeiro em relação ao consumidor, em relação ao
empréstimo consignado em folha de pagamento, não é medida de
justiça suprimir, integralmente, sua possibilidade de reaver crédito
repassado e utilizado pelo autor, que anuiu com a regra contratual
de retenção.
Neste passo, se trata de uma garantia representada
pelo desconto das parcelas sobre vencimentos, salários, proventos e
aposentadoria, concedida pelo correntista em ato voluntário, em
contrapartida é permitido ao consumidor obter empréstimo em
condições mais favoráveis do que as normais do mercado financeiro.
Como foi beneficiado por essa garantia, não se pode subtrai-la
totalmente do direito do credor, devendo haver uma limitação.
Em outras palavras, o desconto é possível nos
contratos de consignação em folha de pagamento, uma vez que
livremente pactuado; entretanto, dentro de parâmetros, sem o
comprometimento de toda a renda ou de grande parte dela.
O autor é servidor público do Estado e o Decreto
Estadual no 51.314/2006, que previa o desconto no limite de 50%
para servidor público, é inaplicável, porque revogado pelo Decreto
Estadual no 60.435/2014, que passou a dispor:
“Artigo 2o (...)
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
(...)
5. margem
consignável:
percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e
pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
10
integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as
vantagens incorporadas, os adicionais de caráter individual,
bem assim as vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo
de forma permanente por legislação específica, com a
dedução dos descontos obrigatórios.”
Ainda que o empréstimo fosse anterior à vigência
daquele decreto, seguia-se a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça, com entendimento firme no sentido de limitar em 30% os
descontos em caso de servidor público.
No entanto, cabe ser observado, também, os
termos da legislação estadual que regula a matéria, em especial a
última disposição advinda do Decreto Estadual n. 61.750, de 23 de
dezembro de 2015 (que revogou o art. 3o do Decreto n. 61.470, de 02
de setembro de 2015 e alterou o Decreto n. 60.435/14).
Confira-se:
“Artigo 1o - A margem consignável a que se
refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de
13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por cento)
para 35% (trinta e cinco por cento).”
Assim, no específico caso dos autos, quanto ao
empréstimo com desconto em folha de pagamento deve-se aplicar a
margem de 35%.
Na hipótese, o réu demonstrou com a contestação
(fl. 216) que os descontos mensais, à ordem de R$ 1.401,94 (parcelas
de R$ 998,80 e R$ 403,14, conforme contratos de fls. 241/244), não
excedem à margem consignável de R$ 1.455,36 (considerados 35%
dos vencimentos líquidos do autor no totale de R$ 4.158,18), o que
não foi impugnado pelo autor.
Desta forma, não excedido o parâmetro legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002025-96.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto 29.966
11
conclui-se que igualmente não há razão para limitar os abatimentos
de parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento,
restando de todo acertada a r. sentença ao negar a pretensão de
limitação a 30% dos vencimentos do autor.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 15%
(quinze por cento) do valor da causa, atualizado, sem descuidar da
gratuidade processual que foi concedida ao autor.
CAUDURO PADIN
Relator